Tribunal: TCU
Processo: 003.834/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1523/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria do Sr. Gilson Eduardo Bezerra, emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a AudPessoal e o MPTCU identificaram a irregularidade caracterizada pelo pagamento da vantagem "opção", oriunda do art. 180 da Lei 1.711/1952, com redação dada pela Lei 6.732/1979, cumulativo com a vantagem do art. 2o da Lei 6.732/1979 ("quintos/décimos"); Considerando que o art. 180 da Lei 1.711/1952, com redação dada pela Lei 6.732/1979, previa a integração da vantagem de cargo em comissão ou função de confiança aos proventos de aposentadoria; Considerando que os requisitos para essa concessão incluíam o tempo para aposentadoria voluntária e o exercício da função por cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados; Considerando que o art. 5o da Lei 6.732/1979 vedava expressamente a acumulação das vantagens do art. 180 da Lei 1.711/1952 com os benefícios de incorporação de "quintos" ou "décimos" (previstos no art. 2o da Lei 6.732/1979); Considerando que, no caso concreto, identificou-se a irregularidade consistente na acumulação indevida da parcela "opção" com a vantagem de "quintos/décimos", motivo pelo qual deve ser negado registro ao ato, devendo o servidor optar por apenas uma das vantagens; Considerando, ainda, que a rubrica intitulada "VANT.PES.NOM.IDENT.DL.2438/88", embora constante do ato originário, não integra mais os proventos atuais do interessado; Considerando que, no entanto, foi detectada, nos proventos atuais, a rubrica "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO", no valor de R$ 565,45, paga com fundamento em decisão judicial relativa à complementação salarial prevista no Decreto-Lei 2.438/1988; Considerando que o art. 9o da Lei 11.314/2006 transformou a referida complementação salarial em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), vedando, inclusive, sua cumulação com outra parcela de idêntica origem ou natureza decorrente de decisão judicial; Considerando que o art. 14 da Lei 12.716/2012 determinou expressamente que essa VPNI seria devida com base na posição do servidor em 1o/2/2012 e gradativamente absorvida por progressões, promoções, reestruturações, reajustes ou quaisquer outras vantagens supervenientes, permanecendo sujeita apenas à revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não subsiste respaldo legal para a manutenção da parcela após a absorção devida, inclusive no âmbito do Dnocs, a exemplo do Acórdão 541/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, embora a referida parcela judicial não tenha integrado o ato submetido a registro, cabe determinar ao órgão de origem a sua exclusão dos proventos, visto que não há amparo legal para sua manutenção; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. Gilson Eduardo Bezerra; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.834/2026-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gilson Eduardo Bezerra (XXX.021.353-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com fundamento no art. 262 do Regimento Interno do TCU, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", no prazo de trinta dias, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; 1.7.1.4. exclua a rubrica judicial "'DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" dos proventos do interessado; e 1.7.1.5. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.